Tribunal: TJES
Processo: 0009381-27.2005.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
09381
-
27
.20
05
.8.08.00
12

RECORREN
TE
:
JONAS PEREIRA
RANGEL
JUNIOR

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

INTERPOSTO EM DESFAVOR DE
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A

s
entença
foi proferida em
25/01/2017
(fls. 261/266),
enquanto o
patrono
constituído pelo réu tomou ciência inequívoca da condenação – mantida após análise dos embargos de declaração opostos pelo réu
em

13/02/2017
(fls. 269/283) na decisão
proferida em 01/09/2017 (fl. 290) –

no dia 01/12/2017

(
certi
dão de fl. 296
)
.

2. C
onsiderando
a intimação d
a defesa d
o
réu

em 01/12/2017 (fl. 296), tendo em conta o prazo
recursal de 05 (cinco) dias e que
a apelação
apenas foi
interposta em 14/12/2017
(fls. 298/317),
esta realmente ocorreu de forma extemporânea,
cuja intempestividade
res
tou

aferida
na certidão de fl. 318 e na decisão de fl. 319,
que não recebeu o
apelo
.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009381-27.2005.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONAS PEREIRA RANGEL JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
09381
-
27
.20
05
.8.08.00
12

RECORREN
TE
:
JONAS PEREIRA
RANGEL
JUNIOR

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
JONAS PEREIRA JUNIOR

(fls. 322/
331)

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES nos autos nº 0009381-27.2005.8.08.0012, que, realizando o juízo de admissibilidade, não recebeu a apelação criminal interposta (fls. 298/317).

Aduz o recorrente, em síntese, que a defesa fora intimada da decisão que negou os embargos de declaração - publicada em 30/11/2017 (sexta-feira) -, devendo o prazo ser contado a partir de 01/12/2017 (segunda-feira), enquanto a apelação foi interposta no último dia do quinquídio legal, que, segundo seu entendimento, se deu em 14/12/2017.

Contra-argumentos, pelo desprover do recurso (fls. 334/335).

Juízo de retratação negativo
(fl. 336)
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 3422180).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
2
5

de
outubr
o

de 20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
09381
-
27
.20
05
.8.08.00
12

RECORREN
TE
:
JONAS PEREIRA
RANGEL
JUNIOR

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, tr
ata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
JONAS PEREIRA JUNIOR

(fls. 322/
331)

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES nos autos nº 0009381-27.2005.8.08.0012, que, realizando o juízo de admissibilidade, não recebeu a apelação criminal interposta (fls. 298/317).

Aduz o recorrente, em síntese, que a defesa fora intimada da decisão que negou os embargos de declaração - publicada em 30/11/2017 (quinta-feira) -, devendo o prazo ser contado a partir de 01/12/2017 (sexta-feira), enquanto a apelação foi interposta no último dia do quinquídio legal, que, segundo seu entendimento, se deu em 14/12/2017.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
a
s
entença
foi proferida em
25/01/2017
(fls. 261/266),
enquanto o
patrono
constituído pelo réu tomou ciência inequívoca da condenação
– mantida após análise dos embargos de declaração opostos pelo réu em 13/02/2017 (fls. 269/283) na decisão proferida em 01/09/2017 (fl. 290) –
no dia 01/12/2017

(
certi
dão de fl. 296
)
.

Dessa maneira, considerando a intimação da defesa do réu em 01/12/2017 (fl. 296), tendo em conta o prazo recursal de 05 (cinco) dias e que a apelação apenas foi interposta em 14/12/2017 (fls. 298/317), esta realmente ocorreu de forma extemporânea, cuja intempestividade restou aferida na certidão de fl. 318 e na decisão de fl. 319, que não recebeu o apelo.

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, ainda que o termo
a quo
para a contagem do prazo fosse no dia 04/12/2017 (segunda-feira), a apelação interposta tão somente em 14/12/2017 estaria intempestiva.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
09381
-
27
.20
05
.8.08.00
12

RECORREN
TE
:
JONAS PEREIRA
RANGEL
JUNIOR

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

INTERPOSTO EM DESFAVOR DE
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A

s
entença
foi proferida em
25/01/2017
(fls. 261/266),
enquanto o
patrono
constituído pelo réu tomou ciência inequívoca da condenação – mantida após análise dos embargos de declaração opostos pelo réu
em

13/02/2017
(fls. 269/283) na decisão
proferida em 01/09/2017 (fl. 290) –

no dia 01/12/2017

(
certi
dão de fl. 296
)
.

2. C
onsiderando
a intimação d
a defesa d
o
réu

em 01/12/2017 (fl. 296), tendo em conta o prazo
recursal de 05 (cinco) dias e que
a apelação
apenas foi
interposta em 14/12/2017
(fls. 298/317),
esta realmente ocorreu de forma extemporânea,
cuja intempestividade
res
tou

aferida
na certidão de fl. 318 e na decisão de fl. 319,
que não recebeu o
apelo
.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.